Tribunal: STF
Processo: CJ 6870
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-30
Data de publicação: 1988-11-30

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS.
REMANESCE COM O E. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS A COMPETÊNCIA
PARA DIRIMI-LOS, ATÉ QUE SE INSTALE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONFLITO NÃO CONHECIDO E REMETIDO AO E. TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS.